Tribunal: TCU
Processo: 017.463/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União no 4o bimestre de 2025 e projeções anuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar, relativamente ao 4o bimestre de 2025, os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. alertar o Poder Executivo, com base no art. 59, § 1o, inciso I, da Lei Complementar 101/2000: 9.1.1. sobre o risco à credibilidade de projeções fiscais decorrente da inclusão de receitas que indicam elevado grau de frustração em dois exercícios seguidos, em especial, " demais outras receitas " administradas pela RFB e " concessões e permissões "; 9.1.2. sobre o não atingimento da meta de arrecadação prevista até o 4o bimestre de 2025, que pode afetar o alcance da meta de resultado primário; 9.2. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 142, § 3o, da Lei 15.080/2024 (LDO 2025), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal e da atualização de projeções de receitas e despesas publicada após o 4o bimestre de 2025: 9.2.1. frustração de receita da ordem de R$ 1,4 bilhão, uma vez que o leilão dos direitos e obrigações dos Acordos de Individualização de Produção (Lei 12.351/2010) gerou receita, a ser arrecadada neste mês de dezembro, de R$ 8,8 bilhões, ante o valor esperado de R$ 10,2 bilhões; 9.2.2. frustração reiterada de receitas " demais outras receitas " administradas pela RFB; 9.2.3. frustração reiterada de receitas de concessões e permissões; 9.2.4. a retirada da Telebras do orçamento fiscal e da seguridade social, sem o correspondente recálculo dos limites de despesas da Lei Complementar 200/2023, tende a abrir espaço fiscal da ordem de R$ 324,3 milhões em 2025 e de R$ 574,3 milhões em 2026 dentro do arcabouço fiscal para elevação de despesas públicas; 9.3. recomendar ao Ministério do Planejamento e Orçamento e ao Ministério da Fazenda, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que se abstenham de incluir nas estimativas de receitas valores provenientes de leilões de concessões e permissões cuja realização não esteja assegurada por cronograma robusto, edital publicado e análise técnica de viabilidade, em observância ao art. 30 da Lei 4.320/1964; 9.4. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.5. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.